Tribunal: TJMT
Processo: 0007940-07.2017.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007940-07.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (APELANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SEGURANÇA DENEGADA - SERVIDORES PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PACIENTES EM ISOLAMENTO COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."(REsp 1.400.637/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).[...] (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

2. Se não há prova pré-constituída e técnica apta a demonstrar o aumento do grau de insalubridade dos servidores, pelo contato com pacientes em isolamento com doenças, evidente que nesse momento processual, a demanda exige a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de
writ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0007940-07.2017.8.11.0012, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que houve a redução indevida do percentual do adicional de insalubridade de 40% para 20%, ausente motivação e interesse público no caso, baseado em “achismo” emitido por autoridade sem qualquer capacidade técnica, qual seja, o Auditor e Controlador Geral Welton Magnone Oliveira dos Santos, o que tornou o ato inválido.

Aduz que apresentou prova pré-constituída no caso, pois traz prova de reunião ocorrida em 06/12/2017 com o Gestor do Município, bem como do Controlador Geral, quando restou comprovado que todos os servidores que laboram no Hospital Dr. Dáecio Oliveira Moraes estão expostos ao grau máximo de insalubridade de 40%.

Ainda, alega que a sentença não deu qualquer credibilidade À Ata da reunião colacionada, sem existir qualquer menção a ela, pois há expressa menção da existência de área de isolamento no hospital, percebendo-se que os substituídos atuam em área de insalubridade.

Defende que o LTCAT juntado aos autos do MS é bem claro ao dispor o pagamento de adicional de 40% aos trabalhadores que estejam em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, como é o caso e em razão disso, somente seria legítima a redução do percentual quando apresentado novo laudo pericial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança para reestabelecer o pagamento do percentual de adicional de insalubridade no grau máximo

de 40% aos servidores em questão.

Contrarrazões apresentada pelo Município de Xavantina em id. 3874761, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 5653063 --.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0007940-07.2017.8.11.0012, que denegou a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança Coletivo impetrado por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, que objetiva o reestabelecimento do grau máximo de de insalubridade aos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e agentes administrativos lotados no Hospital Dr. Daécio Oliveira Moraes, eis que houve a redução indevida do percentual pago de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento).

A sentença denegou a segurança ao seguinte fundamento:

“Na hipótese dos autos, conforme se extrai dos documentos colacionados na inicial, em especial o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, elaborado em julho de 2016, em seu item 17 (pág. 86/95), ficou estabelecido que no setor da Secretaria Municipal de Saúde, no departamento de Divisão de Saúde, na lotação do Bloco Médica Médio Alto Complexidade Hospital, onde os servidores públicos municipais relacionados na preambular atuam (auxiliar de enfermagem, técnico, enfermeiro e agente administrativo), o percentual de insalubridade a ser aplicado é de 20% (vinte por cento) (fl. 166 – item 17.1).

Ao contrário do que se afirma na exordial, não foi concluído no laudo pericial, confeccionado em julho de 2016, que os agentes de saúde teriam direito ao recebimento de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade.

Constou-se no respectivo laudo pericial que os agentes de saúde que exercem trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimento destinados aos cuidados da saúde humana, têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se verifica à fl. 123.

Na mesma página, constou-se que os agentes que trabalham com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, teriam direito ao percentual de 40% (quarenta por cento) de insalubridade.

Conforme se extrai da narrativa inicial, o impetrante não nega que seus substituídos não fazem parte da categoria de servidores que trabalham com pacientes em isolamento. Em verdade, a pretensão autoral é a equiparação do percentual de insalubridade dos substituídos ao percentual dos agentes que trabalhem com pacientes em isolamento, sob argumento de que são expostos aos mesmos riscos.

Conforme se verifica do ofício juntado à fl. 339, a secretaria municipal de saúde informou que o hospital municipal de Nova Xavantina/MT não possui área de isolamento, motivo pelo qual não há que se falar em recebimento de adicional de insalubridade em seu percentual máximo.

Ademais, não há nos autos prova pericial e/ou documental de que as atividades exercidas pelos substituídos e os consequentes riscos equiparem-se aos dos servidores que trabalham com pacientes em isolamento, não restando demonstrado, portanto, o direito líquido e certo alegado.

De acordo com reiterada jurisprudência, a concessão de adicional de insalubridade necessita de prévia realização de prova pericial que comprove a sua incidência e seu grau.

Nesse contexto, nota-se a realização de perícia pelo município em julho de 2016, a qual concluiu que os agentes de saúde relacionados na inicial têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se verifica às fls. 123 e 166.

Em verdade, conforme sustentado pelo munícipio e pelo Ministério Público, o pagamento de 40% (quarenta por cento) aos servidores em data anterior a novembro de 2017 se deu de forma equivocada, posto que contrário a conclusão contida no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Deste modo, não há que se falar em violação aos princípios da publicidade e segurança jurídica, tendo em vista que o ato administrativo atacado somente corrigiu o percentual de insalubridade que estava sendo repassado de forma errônea aos servidores municipais, não havendo que se falar em direito adquirido, uma vez que a redução do percentual de insalubridade não diz respeito a irredutibilidade de vencimentos, por não afetar e/ou reduzir diretamente a remuneração do servidor.

Nesse sentido, trago a baila o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.

2. In casu, conforme consignado no acórdão recorrido, o advento da nova forma de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Estadual 13.666/2002, respeitou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, não possuindo o recorrente o alegado direito líquido e certo à manutenção do critério de cálculo previsto na legislação anterior.

3. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS 51.373/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016).

Importante salientar que a discussão central do presente “writ” é saber se é possível a equiparação do percentual de insalubridade de 40% (quarenta por cento) a atividade laboral exercida pelos substituídos, o que não foi demonstrado de forma satisfatória pelo impetrante, posto demandar dilação probatória.

É sabido que na estreita via do mandado de segurança não se admite a produção de provas, exigindo-se, ao contrário, prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

Como se vê, os documentos que acompanharam a inicial não socorrem o interesse pleiteado pela impetrante, não havendo, portanto, prova pré-constituída da alegada lesão a direito líquido e certo a autorizar o manejo do presente “writ”, impondo-se a denegação da ordem.”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da ilegalidade da redução do grau de insalubridade máximo de 40% para o grau médio de 20% em relação aos enfermeiros, agentes administrativos, técnicos e auxiliares de enfermagem lotados no Hospital Dr. Daécio Oliveira Moraes.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstancias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante, eis que a fundamentação da sentença é irretocável.

Como é cediço, os direitos sociais do trabalhador são assegurados pelo art. 7o Constituição Federal, com o fito de valorizar o labor humano, bem como assegurar melhores condições no ambiente de trabalho. Dentre eles, está assegurado o adicional de insalubridade ou periculosidade, como se vê:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com efeito, a concessão do adicional de insalubridade ao servidor público atualmente depende da previsão expressa em legislação específica.

No caso do Município de Nova Xavantina, a Lei Municipal no 1.752/2013, que estabeleceu o Regime Jurídico Único de seus Servidores Públicos, estabelece as condicionais para

recebimento do adicional de insalubridade,
ex vi:

Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 80. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminua a intensidade ou exclua a ação do agente agressivo a limites toleráveis.

Parágrafo único. A insalubridade e periculosidade serão comprovadas por meio de perícia a ser realizada por engenheiro ou médico com especialização em segurança do trabalho, contratada pela Administração Municipal.

Art. 81.

Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 82.

Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 83.

Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único.

Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.

Art. 84. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional de insalubridade.

Parágrafo único. O adicional a que se refere o caput deste artigo se classifica segundo os graus máximo, médio e mínimo, com valores de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), respectivamente, a ser calculado sobre a menor remuneração percebida pelos servidores públicos municipais, ou seja, a menor remuneração paga pelo Município. (GRIFEI)

A mencionada legislação é cristalina ao dispor que a insalubridade será avaliada por profissional especializado por meio de perícia técnica, a fim de se averiguar as condições de trabalho e os casos de insalubridade no ambiente e o seu devido percentual.

Cumpre ressaltar também que, conforme a lei acima transcrita, o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, bem como para sua fixação é necessário verificar qual o seu grau.

Diante disso, evidente que não há como determinar o pagamento da insalubridade de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico.

Nessa perspectiva, é incontroverso que foi elaborado LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) – id. 3874684 -, em julho/2016, por

Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente credenciado, na qual houve conclusão quanto ao grau de insalubridade dos respectivos profissionais em discussão.

O referido laudo – id. 3874695, Pág. 2 – estabeleceu aos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes administrativos do referido Hospital o percentual de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, e mais especificamente o adicional de 40% (quarenta por cento) aos profissionais atuantes nos setores de emergência e centro cirúrgico, decorrente do contato com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados”.

Em detrimento disso, inicialmente, verifica-se que certos profissionais fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade de 40% se entrarem em contato com pacientes em isolamento.

Porém, isto não implica a todos os profissionais o recebimento do adicional de 40% (quarenta por cento) como quer crer o Apelante, eis que o laudo é cirúrgico ao especificar a condição necessária para aumento ao grau máximo de insalubridade.

Como bem fundamentado pela sentença, “o impetrante não nega que seus substituídos não fazem parte da categoria de servidores que trabalham com pacientes em isolamento. Em verdade, a pretensão autoral é a equiparação do percentual de insalubridade dos substituídos ao percentual dos agentes que trabalhem com pacientes em isolamento, sob argumento de que são expostos aos mesmos riscos”.

Dito isso, percebe-se que há controvérsia sobre a existência de pacientes em isolamento na referida unidade hospitalar, arguindo, de um lado, o Impetrante pela existência de isolamento dos pacientes, baseado em uma Ata de Reunião com a gestão municipal – id. 3874729 -, e de outro lado, o Município de Xavantina, em ofício no 042/SMS/2018 – id. 3874745 -, pautando-se na inexistência de sala de isolamento no hospital municipal.

Todavia, a referida ata de reunião não possui o condão técnico de demonstrar a existência de pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, a ensejar o aumento do grau de insalubridade como almejado pelo Impetrante, haja vista que tal situação de trabalho não pode ser presumida, devendo ser constatada por meios técnicos.

Nesse contexto, o douto Pontes de Miranda pontua ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

“A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem”. (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, como se vê:

"A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).[...] (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO AO DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO E AVALIAÇÃO POR PERITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA. A via do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. Nesse passo, reclamando a matéria fática apresentada nos autos produção de provas, porque não elucidada de plano, denega-se o writ (§ 5o, art. 6o da Lei no 12.016 /09). (MS 31080/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2013, Publicado no DJE 10/02/2014)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDREIRO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade , devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 0000666-29.2016.8.11.0011, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

Partindo dessas premissas, o simples fatos de anteriormente já ter sido concedido o referido benefício em grau máximo de insalubridade, por si só, não é capaz de garantir o direito futuro dos substituídos do Apelante, pois a redução se deu pautada na percepção de que houve o pagamento de forma equivocada e em desacordo com o Laudo Técnico produzido para o ente municipal.

Ora, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Diante da incerteza da existência de situação que aumente os riscos dos servidores, qual seja, o contato com pacientes em isolamento com doenças infectocontagiosas e inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a configuração da lesão a direito líquido e certo, evidente que nesse momento processual, a demanda exige a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de
writ.

Assim, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020